Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-87.2021.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001690-87.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDREI ANTONIO SCHMITZ - CPF: 015.647.711-48 (APELADO), ROSELI ROSA REZENDE - CPF: 051.677.941-96 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001690-87.2021.8.11.0015

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA APÓLICE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – CONTRATO COM RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA É A DATA DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE VIGENTE AO TEMPO DO SINISTRO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.

Súmula 616 do STJ
.

Em contratos de seguro com renovações sucessivas, o termo inicial de correção monetária é a data da renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1001690-87.2021.8.11.0015

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A..

APELADO: VANDREI ANTONIO SCHMITZ.

Processo na origem 1001690-87.2021.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização securitária.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais (Proc. n.º 1001690-87.2021.8.11.0015), proposta por
VANDREI ANTONIO SCHMITZ
em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 141750720 - Pág. 1/6)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$56.033,25 (cinquenta e seis mil e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data da celebração do contrato (13/03/2008 – id. 48487834), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, devendo o requerente arcar com 20% e o requerido com 80% das aludidas verbas.

APELAÇÃO
: (ID 141750731)
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
alega que a indenização não é devida pela inexistência de vínculo jurídico entre a seguradora e a falecida, porque houve o cancelamento da apólice antes do seu perecimento, porquanto inadimplente por mais de três meses. Sustenta que teria notificado a segurada, de modo a constituí-la em mora, porém que não havia necessidade de comunicação porque há cláusula expressa no contrato de cancelamento automático em caso de inadimplemento. Aduz que a sentença determinou a dupla correção do valor do prêmio, porque utilizou como base valor já corrigido em 2019. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos e para determinar que a correção incida a partir da última correção em 2019.

CONTRAMINUTA
: (ID 141750734) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001690-87.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização securitária, para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$56.033,25 (cinquenta e seis mil e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data da celebração do contrato (13/03/2008 – id. 48487834), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

O autor relata que sua genitora RENILDA DE FÁTIMA DE MORAES, contratou com a instituição recorrente, em 13.03.2008, seguro de vida de denominado SUPERVIDA MAX PREMIÁVEL BRADESCSO, nos termos da Proposta de Seguro nº 37874606 (ID 48487838), com registro na SUSEP com o n. 15414.004362/2007-60. Em 10.12.2019, faleceu vítima de um câncer.

Por esse motivo, o autor buscou receber a indenização securitária, porém a seguradora se recusou ao pagamento ao argumento de que, na data do falecimento, a apólice não estava mais vigente, porque havia sido cancelada em 13.10.2019 pelo inadimplemento de três parcelas.

Propôs então a ação de cobrança contra a seguradora, que foi julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária.

A requerida recorre dessa decisão
.

A controvérsia em exame consiste em saber se é devida a indenização securitária e se a correção monetária deve incidir da data da última atualização ou da data da contratação
.

De fato, as partes não divergem acerca da cronologia da contratação, que se iniciou no dia 13.03.2008, e nem quanto ao pagamento dos prêmios mensais, acordados na forma de débito em conta da segurada, até que se tornou inadimplente a partir de julho/2019.

Em razão do inadimplemento, a seguradora cancelou unilateralmente o contrato, com base na cláusula 39 do contrato que prevê tal consequência automática quando restar configurado o inadimplemento de 3 parcelas.

No caso, trata-se de uma relação de consumo, na qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor/segurado, conforme o disposto no art. 47, do CDC: “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

Portanto, o fato de a segurado ter se tornado inadimplente antes do seu perecido não autoriza o cancelamento
da Apólice de Seguro, a menos que tenha sido notificada para purgar a mora
.

Nesse sentido é a Súmula 616 do STJ:

Súmula 616: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA – MERO ESTIPULANTE - IMPERTINENTE – TEORIA DA APARÊNCIA – LOGOTIPO DA COOPERATIVA NA PROPOSTA DE SEGURO - INTERMEDIAÇÃO, CONTRATAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PRESTOU SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE TODA RELAÇÃO CONTRATUAL – ALEGADA INADIMPLÊNCIA – JUNTADA DE TELA DE SISTEMA – PROVA UNILATERAL E INCOMPLETA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FALTA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – CANCELAMENTO DO SEGURO – DEVER DE PAGAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Na hipótese, é justificável a aplicação da teoria da aparência, pois o consumidor, com base em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto, acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora. 2. Estipulante que age como se fosse a própria seguradora, realizando a contratação, prestando todas as informações referentes ao contrato de seguro, recebendo a documentação do sinistro e comunicando sobre o indeferimento da indenização securitária." (REsp 1402101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015) (TJ-MT - APL: 00014824320128110078 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/06/2016)”

Alegando cancelamento do seguro de vida por inadimplência, a parte apenas trouxe tela de sistema (ainda incompleta), a fim de desconstituir as alegações trazidas na petição inicial, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Se não bastasse, o cancelamento ou extinção do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio depende da constituição em mora do segurado mediante prévia notificação, o que também não se verificou
. (N.U 1016134-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ABATIMENTO DAS PARCELAS NÃO PAGAS – POSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANOS MORAL NÃO EVIDENCIADO – BAIXA DO SALVADO – DEVER E CUSTOS DA SEGURADORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 126 DO CTB – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO E MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 3º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“O simples atraso no pagamento do prêmio não implica suspensão ou cancelamento automático do contrato de seguro, sendo necessário, ao menos, a interpelação do segurado, comunicando-o da suspensão dos efeitos da avença enquanto durar a mora
.” (AgRg no AREsp 413.276/DF).

A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de automóvel, não acarreta dano moral passível de indenização.

As empresas que participam da cadeia de negócios instalada na relação securitária são solidariamente responsáveis, até porque inegavelmente dela obtêm alguma vantagem econômica (art. 7º, parágrafo único e 34 do CDC).

Inexistindo previsão contratual de que a segurada tenha a obrigação de efetuar a transferência do veículo “salvado” livre de ônus, deverá a Seguradora responder pelas despesas junto ao DETRAN, consoante o artigo 126 do Código Brasileiro de Trânsito.

Havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados em percentual, conforme determina o § 2º do art. 85 do CPC.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal majorará os honorários advocatícios em grau recursal. (N.U 0007014-44.2014.8.11.0040, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

É importante ressaltar que a seguradora apresentou, já por ocasião da oposição de embargos declaratórios uma carta de notificação endereçada à segurada, porém desacompanhada do AR, da assinatura da segurada ou de qualquer outra prova de que a tal notificação foi efetivamente entregue no endereço desta ou recebido por ela.

Nesse passo, ausente a notificação da segurada para regularizar a pendência, há que se reputar ilegal o cancelamento automático de seguro, em razão do atraso no pagamento do prêmio.

Assim,
é devida a cobertura securitária
,
a ser paga ao beneficiário do segurado
.

A requerida também se insurge contra a incidência da correção monetária, desde o início do contrato, sobre a base de cálculo de R$56.033,25 (cinquenta e seis mil e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), que afirma ter sido corrigida em 2019.

O contrato de seguro é anual, definindo-se novo capital e novo prêmio a cada renovação, valores que guardam proporcionalidade entre si, levados em consideração no momento da renovação.

Com o objetivo de recompor o valor contratado, a correção monetária é computada a partir da data da celebração do contrato, no entanto, se o valor do capital segurado já foi corrigido por ocasião da renovação do seguro, esta passa a ser o momento correto para se fazer incidir a correção monetária e a base de cálculo deve ser o valor do capital na data em que ocorreu o sinistro.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. ART. 1.026 DO CPC. PRAZO DO AGRAVO INTERNO. INTERROMPIDO. TEMPESTIVIDADE. MÉRITO DO AGRAVO INTERNO. CAPITAL SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APÓLICE RENOVADA. DATA DO SINISTRO.

1. Omissão constatada em razão de ter sido desconsiderada a interrupção da contagem do prazo recursal para interposição de agravo interno, uma vez que a parte contrária havia oposto embargos de declaração.

2.
A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
.

3.
Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há uma novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro
.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso especial interposto pela parte embargada. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.852.164/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 7/4/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SEGURADO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO DA APÓLICE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
É entendimento desta Corte Superior que, em se tratando de seguro
com renovações sucessivas, o termo inicial de correção monetária é a data da renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro
.

2. O eg. Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, conclui que foi adotado como base de cálculo o valor do capital segurado previsto na apólice quando da última renovação do contrato, determinando que a indenização securitária deverá ser atualizada a partir de tal data, entendimento de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula 83/STJ.

3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, para concluir que o capital segurado utilizado não é aquele que constou na apólice na última renovação, mas sim um valor já atualizado posteriormente, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.868.457/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

Portanto, correta a interpretação da seguradora, porquanto na data da contratação (13.03.2008) o valor do capital segurado era de R$30.000,00 (ID 141751193 - Pág. 1).

Na data do sinistro, o capital segurado era de R$56.033,25 (cinquenta e seis mil e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), de modo que a correção monetária passa a incidir a partir da data da renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro.

Posto isso,
comporta reforma a sentença, apenas para determinar que a correção monetária incida sobre o capital segurado no valor de R$56.033,25 (cinquenta e seis mil e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), a partir da data da renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro
.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para determinar que a correção monetária incida sobre o capital segurado no valor de R$56.033,25 (cinquenta e seis mil e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), a partir da data da renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022